Tribunal: TJSP
Processo: 0040732-44.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – Acréscimo de fundamentos, todavia, oportuno, para evitar alegação de cerceamento de direito de recorrer - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITO MODIFICATIVO.